Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743241-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA RECORRIDOS: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROVAS. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM TODAS AS INSTÂNCIAS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 2. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, §1o (pas de nullité sans grief). 3. A fim de assegurar segurança jurídica às relações, a CF, art. 5o, XXXVI, dispõe sobre a especial proteção às decisões judiciais transitadas em julgado. 4. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, motivo pelo qual “é vedado às partes rediscutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão máxima” (CPC, art. 507 do CPC). Por esse motivo, “a decisão que julga o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (CPC, art. 503 do CPC). 5. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos declaratórios opostos com finalidade de prequestionamento, devendo ser afastada a multa aplicada; c) artigos 203, §1o, 485, 487, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, pois o conhecimento do recurso de apelação e do agravo de instrumento, concomitantemente, implica ofensa à unirrecorribilidade; d) artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, uma vez demonstrada a nulidade da citação do executado JAILTON CONCEIÇÃO FERREIRA. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 203, §1o, 485, 487, 1.015, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, não merece trânsito o recurso quanto à alegação de vilipêndio ao artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Isto porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “13.O acórdão embargado replicou a argumentação contida no agravo de instrumento e destacou que, na contestação da ação no 0738576-17.2021.8.07.0001, o embargante nada disse sobre sua saída da sociedade em 2013. Apesar da alteração contratual da sociedade advocatícia (não discutida em profundidade diante do óbice da inovação recursal), o julgado concluiu que o embargante não juntou prova concreta que demonstrasse o repasse aos exequentes dos valores contidos nos documentos de ID 40734202, págs. 7-13 da ação de exigir contas.” (ID 69718136). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012